Tribunal: TJMT
Processo: 0007220-46.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007220-46.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO CRISTIANO PERASSOLLI - CPF: 339.146.307-44 (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MAURO CRISTIANO PERASSOLLI - CPF: 339.146.307-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANO MATERIAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VIAGENS FORAM REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com a apresentação pela instituição financeira de contrato de empréstimo, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados na conta corrente do autor são considerados ilegais.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, por isso, merece ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária.

Não é cabível a indenização por danos materiais, em razão da ausência de comprovação de que as viagens realizadas pelo autor foram advindas exclusivamente para a solução da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007220-46.2012.8.11.0002

APELANTES: MAURO CRISTIANO PERASSOLLI E BANCO DO BRASIL

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por
MAURO CRISTIANO PERASSOLLI
e de recurso adesivo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
MMa Juíza Raquel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Perdas e Danos e Responsabilidade Civil nº. 7220-46.2012.8.11.0002, ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial, para:
(a)
declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos nº.
49210019000157, 49210019000159, 4921001900224 e 49210019000226, determinando seus cancelamentos, com a respectiva devolução dos valores descontados; e
(b)
condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

Por fim, pelo princípio da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Inconformado, o autor-apelante [
MAURO CRISTIANO PERASSOLLI]
defende que, ao contrário do sustentado pela Magistrada
a quo
, a instituição bancária agiu ilicitamente ao criar contratos falsos não contratados por ele, razão pela qual entende que não merece subsistir a parte da sentença que afastou a repetição do indébito em face da suposta ausência de comprovação da má-fé exercida pelo Banco demandado.

Para tanto, sustenta que o banco fraudou os contratos questionados, inserindo seu nome como forma de compeli-lo a depositar valores para saldar anuidade do financiamento, sendo que havia dinheiro suficiente para quitar a parcela daquele ano (2011).

Da mesma forma, questiona a sentença no ponto em que se afirma pela inexistência de elementos suficientes para se precisar as datas em que os valores ficaram à disposição da recorrida sem qualquer forma de correção, já que demonstrado pelo conjunto fático-probatório tanto a existência de depósitos/aportes realizados como também as respectivas datas em que tais valores foram utilizados pela instituição requerida, razão pela qual possui direito de receber a correção monetária e os juros pela imobilização do dinheiro.

Por fim, assevera que é cabível o ressarcimento a título de danos materiais referentes as despesas que possuiu com as viagens de Niterói a Cuiabá para resolver os problemas advindos com o Banco do Brasil. Diz, também, que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais se mostra irrisório no caso concreto, bem como afiança que o requerido deve ser obrigado a prestar contas dos valores creditados e debitados da conta corrente vinculada ao contrato PESA 492.100.021.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, na forma da fundamentação supra (Id 26177470). Preparo recolhido no Id 26177475.

Por sua vez, o banco demandado
[BANCO DO BRASIL S/A]
interpõe recurso adesivo alegando que a sentença não merece prosperar, sob a justificativa de que se equivocou a Magistrada ao declarar a inexistência dos contratos ora discutidos, visto que o próprio apelado confirma que tinha conhecimento do contrato no qual o imóvel foi dado em garantia e de que deveria quitar referidos valores.

Afirma que o autor em momento algum negou que tenha assumido as obrigações do referido contrato, já que as operações 49210019000157, 49210019000159, 4921001900224 e 49210019000226 derivam de tal contrato e referem-se a renegociações.

Defende que, no caso em comento, não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte apelada não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar, e se eventualmente for mantido, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id 26177479). Preparo recolhido no Id 26177481.

Contrarrazões ofertadas regularmente pelas partes (Id 26177478 – Banco do Brasil; e Id 39882997 – Mauro Cristiano Perassoli).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos, pelo que os conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao cerne da questão posta em mesa, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Consta da inicial que na data de 01/08/2008 o autor adquiriu do Sr. Apolônio Frutuoso da Silva, um imóvel localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, sendo que o mesmo era objeto de garantia junto à instituição financeira demandada por meio do contrato PESA nº. 492.100.021, vinculada à conta corrente nº. 31027.841, em razão de uma dívida contraída por aquele (Sr. Apolônio).

Em face disso, relatou que na data de 29/09/2008, o demandante efetuou o pagamento do valor de R$180.844,01 (cento e oitenta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), quantia essa correspondente às parcelas inadimplidas pelo Sr. Apolônio, a qual foi exigida pelo Banco como forma de se garantir a transferência de propriedade.

Continuou narrando que no ato da contratação da operação, ficou ajustado que a forma de pagamento das parcelas ocorreria por intermédio da manutenção de valores em sua conta, o que motivou, no ano de 2009, a realização de um depósito da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo debitado o valor de R$17.443,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais). No entanto, discorre que, no ano de 2010, o banco lhe comunicou que não iria utilizar o valor deixado em sua conta corrente, em face da existência de um crédito em seu favor (R$12.194,16), sob a justificativa de os valores anteriores foram cobrados a maior.

Ocorre que, ainda no ano de 2011, foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, em face do não pagamento da parcela do corrente ano, mesmo possuindo saldo suficiente para a quitação da parcela.

Se não bastasse isso, argumentou ainda que o banco lançou débitos em sua conta a títulos de empréstimos sem o seu conhecimento, no valor de R$16.273,50 (dezesseis mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

Em face disso, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência dos contratos decorrentes do empréstimo que não contratou; a devolução dos valores como indenização por perdas e danos; a restituição em dobro das parcelas cobradas a maior; e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização em danos materiais e morais.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
entendeu pela ilegalidade da cobrança dos supostos empréstimos descontados em conta corrente do demandado e, a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de se declarar inexistentes os débitos oriundos dos contratos nº. 49210019000157, 49210019000159, 4921001900224 e 49210019000226, bem como determinando-se o cancelamento dos mesmos, com a respectiva devolução dos valores descontados ilegalmente de forma simples. Por fim, ainda condenou a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além da verba sucumbencial (Ids 26177466 e 26177467).

Irresignados, ambas as partes litigantes interpuseram recursos, em que o autor pretende a reforma parcial da sentença a fim de que a instituição bancária seja condenada à repetição do indébito na forma dobrada, ao recebimento da correção monetária e os juros pela imobilização do dinheiro deixado em sua conta corrente, majoração da indenização por danos morais, ressarcimento das despesas com viagens, bem como determinação para que a requerida preste contas dos valores creditados e debitados da conta corrente vinculada ao contrato PESA 492.100.021. Por sua vez, o banco demandado, adesivamente, reitera os argumentos expendidos por ocasião da contestação, em particular que o próprio autor tinha conhecimento do instrumento contratual firmado entre as partes e que deveria quitar referidos valores, pelo que pleiteia a reforma
in totum
da sentença.

Os recursos não merecem prosperar.

Inicialmente, verifica-se que existe entre as partes típica relação de consumo, encaixando o autor no conceito de consumidor, previsto no art. 2° do CDC, que assim reza:
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
e o requerido no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3°, caput, §§ 1 ° e 2° do mesmo diploma legal.

Assim, resta indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código de Defesa do Consumidor, e d
iante da negativa de contratação, cabe ao banco requerido o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a qual, tal como consignado pela togada sentenciante, não restou minimamente comprovado, sobretudo porque a instituição financeira não juntou nenhum documento capaz de demonstrar que celebrou contrato de empréstimo com a parte adversa, não se desincumbindo a contento do ônus de provar suas alegações.

Muito pelo contrário, o que se tem é que o banco requerido apenas se limitou em afirmar que o autor tinha pleno conhecimento da operação questionada, argumento este que é novamente reforçado em suas razões recursais, que, no entanto, encontram-se desprovidas de qualquer documentação comprobatória, já que apenas instruiu sua defesa com cópia da Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantia Hipotecária (Ids 26176960 a 26176972), o que poderia ser perfeitamente demonstrada por meio de cópia do respectivo contrato firmado com a parte, a fim de subsidiar a legalidade dos débitos que geraram a dívida.

Logo, restou demonstrado o ato ilícito
passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que o demandante teve
seu nome inserido indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito em razão de uma cobrança indevida advinda de um empréstimo que não contratou, sendo a declaração de inexistência dos débitos medida correlata que deve ser mantida.

Guardadas as pertinências dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte autora, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados, não há como deixar de reconhecer a inexistência do débito cobrado.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0000981-17.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixada pela Magistrada (
R$10.000,00
) à título de danos morais se monstra razoável e proporcional para o caso em epígrafe, não havendo que se falar em majoração do
quantum
indenizatório, como pretendido pelo demandante, tampouco sua minoração, pelo que deve ser mantido.

Ademais, o autor/apelante visa reformar parcialmente a sentença que afastou a repetição do indébito na forma dobrada, justificando, para tanto, que a instituição bancária, ao contrário do entendimento externado pela julgadora
a quo
, agiu sim ilicitamente ao criar contratos falsos não contratados por ele, restando configurada a má-fé.

Entretanto, em que pese as razões recursais expostas pelo autor recorrente, não merece acolhimento tal pretensão.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
[1]
, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, ainda que comprovada a cobrança indevida tendo por base a narrativa detalhada do caso ora analisado, a má-fé da instituição bancária não restou comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil
[2]
e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

No caso, o autor, ora apelante, não provou a má-fé do réu/apelado, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, de modo que a devolução do indébito deve se dar de forma simples.

Da mesma forma, não merece guarida a alegação de faz
jus
à percepção da correção monetária e os juros pela imobilização do dinheiro, e quanto ao ponto, comungo do mesmo entendimento exposto pela sentenciante, na medida em que
“analisando os documentos anexados aos autos, denoto que, em primeiro momento, não resta claro a data do efetivo depósito pelo autor, no segundo momento, não é possível se verificar a data do depósito”,
razão pela qual merece ser a sentença mantida.

Ademais, o autor/apelante também almeja o ressarcimento a título de danos materiais referentes às despesas com as viagens de Niterói/RJ a Cuiabá/MT, cujos deslocamentos alega que se referiam à tentativa de se resolver os problemas advindos com o Banco do Brasil.

Todavia, malgrado as alegações expostas pelo autor/apelante, razão não lhe subsiste, isso porque, pelo conjunto probatório anexado aos autos, mormente o documento acostado no Id

26175981, tenho que não restou evidenciado que as despesas referentes ao deslocamento da cidade de Niterói para Cuiabá foram realizadas exclusivamente para solucionar a situação aventada nos autos.

Por fim, o autor/apelante requer que o requerido seja obrigado a prestar contas dos valores creditados e debitados da conta corrente vinculada ao contrato PESA 492.100.021, contudo tal pedido não merece acolhimento, pois não houve arguição desse pleito no juízo de primeiro grau, o que acarreta supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC/15), haja vista sua fixação na origem em grau máximo (20%), conforme previsto no §2º do art. 85 do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

[2]
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020